Tribunal: TJES
Processo: 5008367-33.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008367-33.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLAUDIA BRAGA SILVARES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TOI. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 8.129,69). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 7.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5008367-33.2023.8.08.0030

Recorrente:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrida: CLAUDIA BRAGA SILVARES

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER

FIGUEIREDO- Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimad
a, a recorrida apresentou
contrarrazões (ID 8808316)
.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto p
or

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,

verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser recebido sob o efeito suspensivo e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência dos pedidos iniciais e a procedência de seu pedido contraposto;
b)

que o procedimento para apuração de irregularidade foi legítimo;
c)
que o TOI cumpriu as formalidades da Resolução Normativa Aneel nº 1.000/21 (vigente na época dos fatos);
d)
que o TOI é válido e toda a documentação foi entregue ao acompanhante que estava presente no momento da inspeção;
e)
que a cobrança é devida;
f)
improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, por ausência de ato ilícito praticado;
g)
subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Na situação em exame, a questão controvertida cinge-se em apurar se o suposto débito imputado
à recorrida
é devido e

se tal situação enseja a nulidade do procedimento adotado pela
recorrente e do
TOI
lavrado, bem como se é cabível a restituição dos valores pagos e indenização por danos extrapatrimoniais.

O juízo de origem j
ulgou procedente os pedidos autorais, declarando como indevida a cobrança do TOI e dos débitos decorrentes, bem como condenando a parte recorrente à restituição do montante pago pela recorrida (R$ 8.129,69) e pagamento de danos morais (R$ 7.000,00).

Por sua vez, a parte recorrente aduz que a recorrida é responsável pelos débitos, pois são decorrentes das irregularidades constatadas na sua unidade consumidora.

Todavia, de acordo com as provas produzidas no presente caderno processual, verifico que restou evidenciada a ilegalidade do procedimento administrativo que constatou o suposto débito, isto pela inobservância das normas estabelecidas na Re
solução 414/2010 da Aneel, com o fito de comprovar indícios de irregularidades. Registre-se que o indigitado TOI foi lavrado em 22/12/2018, sendo a
Re
solução 414/2010 da Aneel vigente na época, e não a Resolução 1.000/021.

Com efeito, não foram observadas as diligências necessárias para caracterização das supostas irregularidades, além de não ter sido oferecido mecanismos de defesa (contraditório e ampla defesa), expressos na Constituição Federal.

Além do mais, é cediço que, em todo o procedimento para constatar as irregularidades, a concessionária tem o dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, o que não foi observado, ressaltando-se que a parte recorrente alega que a inspeção e comunicação da perícia foi acompanhada pelo Sr. Nilton, terceiro estranho à lide.

Desse modo, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] as informações apresentadas pela requerida ao sustentar que na lavratura do TOI esteve acompanhado de uma pessoa chamara Nilton, são insuficientes para demonstrar a relação da autora com a referida pessoa que a requerida informa que acompanhou a emissão do respectivo documento”
(
sic
– ID 8808302, negritei).

Como se não bastasse, a parte recorrente sequer apresentou cópia do indigitado termo de inspeção (assim o fazendo somente ao interpor o recurso inominado, apresentando cópia do mesmo no corpo de suas razões recursais).

Aliás, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado à recorrida sem comprovação verídica da fraude.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a cobrança, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, porque os débitos foram imputados unilateralmente.

Assim, a declaração de nulidade do débito imputado à recorrida constitui medida que se impõe, já que restou comprovado que a parte recorrente não cumpriu fielmente os comandos dispostos na Resolução 414/2010 da Aneel e não comprovou as irregularidades alegadas, o que impossibilita cobrar os débitos decorrentes da inspeção.

Além do mais, agiu com acerto o juízo de 1º grau ao condenar a parte recorrente na restituição dos valores pagos pela recorrida (R$ 8.129,69).

Quanto aos danos morais, em que pese o descumprimento contratual não ensejar o direito à reparação por dano moral, o caso em comento ultrapassou, em muito, o mero aborrecimento, considerando que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte recorrida.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 7.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)